Tribunal: TJDFT
Processo: 0739049-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739049-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPPE ALEXANDRE NETO AGRAVADO: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA DECISÃO FELIPPE ALEXANDRE NETO, réu-reconvinte, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. sentença (id. 169174459, autos originários) proferida na ação de cobrança movida pelo CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA, autor-reconvindo, que, quanto à sua reconvenção, assentou: “Homologo o acordo celebrado entre as partes quanto à ação principal (ID 165126670), para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do CPC. Sem honorários de sucumbência. Sem custas, nos termos do § 3o do art. 90 do CPC. Diante da preclusão lógica, certifique-se o trânsito em julgado da presente. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em relação à reconvenção proposta, o reconvinte requereu sua desistência, contudo o reconvindo não concordou com a mesma. Assim, anote-se a conclusão dos autos para julgamento na ordem cronológica, haja vista que as provas já coletadas são suficientes para o deslinde das questões controversas.” O pronunciamento judicial, na parte em que a MM. Juíza determinou a conclusão dos autos para julgamento da reconvenção, não tem conteúdo decisório, tratando-se de despacho. Registre-se que a MM. Juíza não indeferiu a desistência da reconvenção, como alegado pelo agravante-reconvinte, mas apenas assentou que o réu-reconvindo não concordou com tal pleito. Ademais, o prosseguimento da reconvenção mesmo havendo desistência da ação decorre de disposição legal expressa, art. 343, § 2o, do CPC, logo, não era necessário que a MM. Juíza nada decidisse quanto ao ponto, apenas que determinasse o prosseguimento do processo, o que reforça a natureza de despacho do pronunciamento judicial na parte impugnada. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Acrescente-se que é desnecessário o exame do cabimento do recurso, à luz das hipóteses do art. 1015 do CPC, pois, como assentado, trata-se de um despacho, que é irrecorrível. Ainda, apenas para evitar alegação de omissão, além de tratar-se de despacho, o pronunciamento judicial impugnado não versou sobre o mérito do processo, inc. II do artigo supracitado, como defendido no recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-réu-reconvinte, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora